Tribunal: STF
Processo: HC 68889
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR NÃO
SE HAVER SEGUIDO O CRITÉRIO TRIFASICO NA FIXAÇÃO DA PENA. CRIMES DE
FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REFERENCIA AOS MAUS ANTECEDENTES E A
REINCIDENCIA, AO SER FIXADA A PENA-BASE. NÃO HOUVE, ENTRETANTO, DE
NOVO, CONSIDERAÇÃO DA REINCIDENCIA, NA SEGUNDA FASE, PASSANDO-SE,
DESDE LOGO, A CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO AO
RÉU. NA APELAÇÃO, NADA ALEGOU, SEQUER, O PACIENTE A ESSE RESPEITO.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.